Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0711847-28.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELSO RICARDO CAVALCANTE AIRES RECORRIDO: CLARO S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Após acórdão não conhecendo do recurso inominado por deserção o recorrente formulou pedido de reconsideração (Id 26091525). Alega equívoco e requer reabertura de prazo para pagamento da guia de custas faltante. Nada a prover quanto ao requerimento formulado pelo recorrente tendo em vista que no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC. O Enunciado 80 do FONAJE, dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. No mesmo sentido, o Enunciado 168 do FONAJE dispõe quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. A iterativa jurisprudência das Turmas Recusais são no mesmo sentido. Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado e, após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 17 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito da 2a Turma Recursal